Tribunal: TJES
Processo: 5000316-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: ALINA NERIS DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000316-33.2023.8.08.0030

Recorrente: DECOLAR.COM LTDA. e KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Recorrida: ALINA NERIS DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE TEVE O NOME NEGATIVADO, POR COMPRA REALIZADA JUNTO A DECOLAR, QUE FOI CANCELADA EM MENOS DE VINTE E QUATRO HORAS, CONTUDO, COM COBRANÇA REALIZADA PELA KOIN, DE FORMA INDEVIDA, GERANDO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A REQUERIDA DECOLAR REQUER APLICAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA AO CASO E, AINDA, DIZ QUE A PARTE AUTORA NÃO TENTOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NO MAIS, DIZ QUE OCORREU CULPA DA KOIN, QUE NÃO CANCELOU A DÍVIDA, PELO QUE, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.2).
A REQUERIDA KOIN APRESENTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MAIS, ALEGA QUE A RESPONSABILIDADE FOI DA DECOLAR, QUE NÃO REPASSOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO JUNTO À REQUERIDA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR do ID N 20876800. DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora. CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data”.
(4). RECURSO DA RÉ DECOLAR.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ KOIN.
INICIALMENTE, SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MERITORIAMENTE, PUGNA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DA KOIN. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA.
(6). CONTRARRAZÕES DA KOIN.
EM SÍNTESE, OBJETIVA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ DECOLAR.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS REQUERIDAS.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO
.
(9). DO MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DAS SUPOSTAS COBRANÇAS IMPUTADAS À PARTE AUTORA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES. INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES PREVISTAS NO ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC, UMA VEZ QUE É NÍTIDA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS RECORRENTES E O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA, EM RAZÃO DA INSERÇÃO DO NOME/CPF DESTA NO ROL DE MAU PAGADORES - OBJETO DA LIDE. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. TODAVIA,
HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR AS RECORRENTES EM ADOTAREM SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(10).

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.